Tribunal: TJDFT
Processo: 0725874-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725874-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CASA DO SERVIDOR ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA A SAÚDE (CASA DO SERVIDOR), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial de n.o 0732398-52.2021.8.07.0001, proposta por UNIMED SEGUROS S.A em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de nulidade de citação da agravante, nos seguintes termos (ID 125965348 dos autos originários): “Trata-se de ação de Execução, na qual se discute o inadimplemento de prêmio de contrato de seguro. A parte requerida trouxe exceção de pré-executividade ao ID 113060334, onde alega nulidade de citação, nulidade da execução e excesso de execução. Intimada, houve impugnação pela parte requerida. Ao ID 121093385, proferiu-se decisão oportunizando a ré indicar seu atual logradouro, bem como o local onde firmava domicílio na data da entrega do mandado (03/11/2021), juntando ainda documento idôneo que demonstre tal fato (domicílio em outro local), como correspondências recebidas, certidão emitida por condomínio sobre termo inicial /final de ocupação de imóvel no período em questão. A parte requerida, por isso, manifestou-se genericamente ao ID 122988395. Não informou seu logradouro atual, bem como não anexou nenhum dos documentos acima descritos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, deve-se pontuar que a exceção de pré-executividade é construção doutrinária que visa a suscitação de questões de ordem pública, que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS ARGUIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO DO AGRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução. Assim, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. 2. (...). (Acórdão n.1021407, 07025688320178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei) No caso em questão, pretende a parte executada debater a inexigibilidade do título (nulidade da execução), bem como excesso de execução, matérias estas afetas aos Embargos à Execução, na forma do art. 917, inciso I e III do CPC, ante a necessidade de discussão probatória, o que não se admite no bojo do feito executivo. Portanto, a manifestação do executado somente deve ser conhecida parcialmente, ou seja, naquilo que verse sobre nulidade da citação, matéria esta de ordem pública. Adianta-se, contudo, que o pedido não merece acolhimento. Isso porque, como dito na decisão anterior, o endereço do contrato de locação referente à ação que tramitou perante a 1a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, utilizado como argumento pela parte executada para decretação da nulidade, não guarda identidade com o logradouro presente no mandado de citação destes autos. Em outros termos, nada impede que a executada tenha, após 21/03/2021, ocupado o endereço para onde o mandado restou de fato remetido, o qual se situa no mesmo prédio do endereço da ação que se discutiu a entrega de chaves e confessadamente ocupava anteriormente, senão vejamos o exposto pela própria executado ao ID 113060334 - Pág. 4: Frise-se que o mandado de citação restou cumprido por meio do funcionário da portaria, obedecendo a previsão do art. 248, §4o do CPC. Não se pode ignorar que, conforme a decisão de ID 121093385, restou oportunizada à parte executada esclarecer a celeuma sobre os logradouros, a fim de solidificar seus argumentos sobre a nulidade da citação. Nada obstante, esta optou por não indicar seu atual logradouro, não apresentando qualquer documento como prova de domicílio a época do recebimento do mandado, não cumprindo qualquer das orientações contidas na decisão de ID 121093385. Sabe-se que é ônus de quem alega comprovar a existência de nulidade, medida da qual não se desincumbiu a parte executada, posto que, além de se manifestar de forma genérica, juntou documento ao ID 122985244 que já constava nos autos ao ID 119973689 - Pág. 240. Dispositivo Forte nessas razões, conheço parcialmente a exceção de pré-executividade, ao tempo em que rejeito a alegação de nulidade da citação”. Em suas razões recursais (ID 37949712), afirma que alegou a nulidade de citação na ação executiva, uma vez que a agravante foi citada no endereço em que já não era sua sede na época da citação. Afirma que ajuizou ação judicial para entrega das chaves (ação de n.o 0707420-51.2018.8.07.0020), sendo que foi proferida sentença naqueles autos confirmando que a agravante deixou o imóvel antes da citação. Noticia que a agravada conhecia o endereço atual da agravada, tanto que enviou notificação extrajudicial que foi recebida no endereço denominado Rua 08, Chácara 226, Parte B, Setor Habitacional Vicente Pires. Alega que prestou as informações solicitadas pelo juízo a quo, informando que, devido à situação de pandemia, a agravante perdeu vários associados e está trabalhando de forma remota, sendo que recebe correspondência por meio dos endereços dos diretores. Informa que esclareceu, ainda, que o imóvel, objeto de ação de entrega de chaves, foi o último locado para o funcionamento presencial. Argumenta que não tem como produzir prova negativa, já que não se encontra funcionando em outro endereço. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação, com a restabelecimento do prazo para defesa e a anulação dos atos posteriores à citação nula. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso, verifica-se que a agravante afirma a nulidade de citação, pois foi citada no endereço que já havia sido desocupado na data da citação. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante foi citada pelos correios, tendo recebido o mandado de citação o funcionário da portaria, conforme prevê o art. 248, § 4o, do CPC. A citação foi efetuada em 03/11/2021, conforme documento de ID 103134557 dos autos originários. A agravante juntou contrato de locação (ID 119973689 - Pág. 25 dos autos originários), que indica que a pessoa jurídica estava funcionando no Edifício Century Plaza, Empreendimento I, Salas 713-A a 715-A, cujo período de vigência do contrato locatício era de 08/07/2019 a 07/07/2022. Consta, ainda, cópia da ação de consignação de chaves e pedido de rescisão do contrato locatício ajuizado pela agravante contra o locador em 15/05/2021, na qual foi declarado que, devido à situação de pandemia, não conseguiria a agravante manter os encargos locatícios, conforme documento de ID 119973689 - Pág. 9 dos autos originários. Diante desse contexto, a agravante afirmou que desocupou o imóvel e deixou as chaves do bem à disposição do locador. A sentença proferida na ação de rescisão do contrato locatício julgou procedente o pedido e decretou a rescisão do contrato a partir de 21/03/2021 (ID 119973689 - Pág. 73 dos autos originários). Observa-se, ainda, que a agravante afirma que, diante da pandemia do Covid-19 e das dificuldades financeiras enfrentadas, passou a funcionar somente através de plataforma virtual, recebendo as correspondências no endereço dos diretores. Um fato que chamou atenção desta relatora é que, a exequente/agravada, ao notificar a executada/agravante da rescisão do contrato firmado entre as partes antes do ajuizamento da ação executiva, enviou a notificação para o endereço de um dos diretores da agravada, que foi devidamente cumprida, conforme prova a notificação de ID 103134557 dos autos originários. Além disso, o endereço constante na notificação é o mesmo endereço declinado pela pessoa jurídica no contrato firmado entre as partes (ID 103130392 - Pág. 1). Contudo, a citação ocorreu em local distinto do endereço declinado pela pessoa jurídica no contrato efetivado entre as partes, bem como há documentos que indicam, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a pessoa jurídica já não estava estabelecida no local da citação. Com efeito, a questão precisa ser melhor analisada e aprofundada no julgamento do mérito, contudo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que está presente a probabilidade do direito. O perigo da demora também restou demonstrado diante do prosseguimento da ação com a possibilidade de constrição de bens da devedora, sem que se averigue a regularidade da citação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora